Tribunal: TJDFT
Processo: 0708913-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. EXCLUSIVA DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B LEI 8.069/90. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENTES. PROVAS. SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CRITÉRIO. 1/8. PRECEDENTES. CULPABILIDADE EXASPERADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, o delito de furto, na companhia de outra pessoa, consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, quando ocorre a simples inversão da posse.
2. O acervo probatório é suficiente à comprovação da autoria e materialidade, autorizador do decreto condenatório, em especial pelos depoimentos das testemunhas e da confissão do acusado.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 500, do STJ, preconiza que para configuração do crime do art.244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
4. É lícito na exasperação da pena-base por força da valoração negativa de cada circunstância judicial o cômputo da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime imputado.
5. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes.
6. Negou-se provimento ao recurso de apelação.